Tribunal: TJDFT
Processo: 0709128-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado que regularize na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A agravante, ao interpor o recurso, deixou de recolher o preparo e formulou pedido de gratuidade de justiça, razão porque está dispensada da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, os elementos probatórios até o momento colacionados não são capazes de aferir os requisitos para a concessão do benefício. . Desta forma, faculto à agravante, a comprovação, no prazo de 10 (dez) dias, dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo na forma dos artigos 99, § 2o e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, e na forma dos artigos 10 e 932 do diploma processual, deverá falar sobre a admissibilidade recursal, porque o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, pois apenas oportunizou à parte emendar a inicial e comprovar a hipossuficiência. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46